Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de vício de representação processual suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 25254263 - pág. 6). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora